Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMUNIDADE RELIGIOSA. IMPUGNAÇÃO E ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 Verifica-se que a parte autora distribuiu como se fosse uma ação de conhecimento o Recurso Inominado vinculado aos autos do processo no. 0720193-53.2019.

2. Trata-se de feito inadequado e impróprio, inexistindo previsão nos Juizados Especiais Cíveis de interposição de recurso inominado em autos apartados da ação de conhecimento. Compulsando aqueles autos de no 0720193-53.2019, verifica-se que a parte autora também apresentou o mesmo recurso inominado, destes autos, tendo sido recebido no efeito devolutivo, porém não houve intimação para apresentação de contrarrazões. Era o caso de a parte autora apenas ter peticionado naqueles autos requerendo o andamento do processo.

3. Para o manejo de uma ação, assim como o recurso, com o objetivo de provocação do Poder Judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que se preencha determinadas condições da ação, em especial o interesse de agir, firmado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. Inexistindo interesse de agir nestes autos, tendo em vista que a ação de conhecimento tramita em outros autos, o “recurso” não deve ser conhecido.

4. Recurso do réu NÃO CONHECIDO.